Tribunal: TJSP
Processo: 1005977-17.2014.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Inocorrência. Contradição. Ocorrência. Documento indicado no Acórdão que se refere a pessoa estranha à lide. Fixação do termo final de inadimplemento da mora da construtora na data da obtenção do financiamento pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Inocorrência. Contradição. Ocorrência. Documento indicado no Acórdão que se refere a pessoa estranha à lide. Fixação do termo final de inadimplemento da mora da construtora na data da obtenção do financiamento pelo consumidor. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005977-17.2014.8.26.0114/50000
Registro: 2020.0000291652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005977-17.2014.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
CELIO MIGUEL DA ROSA e EDNA LUIZA DOS SANTOS ROSA, é embargado
CONSTRUTORA EM CASA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Receberam os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005977-17.2014.8.26.0114/50000
1
Voto no 1223
Embargos de Declaração Cível no 1005977-17.2014.8.26.0114/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Campinas
Embargtes: CELIO MIGUEL DA ROSA e EDNA LUIZA DOS SANTOS ROSA
Embargado: CONSTRUTORA EM CASA LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos
embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material. Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Inocorrência. Contradição. Ocorrência. Documento
indicado no Acórdão que se refere a pessoa estranha à lide.
Fixação do termo final de inadimplemento da mora da
construtora na data da obtenção do financiamento pelo
consumidor. Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
288/310.
A parte embargante sustenta a ocorrência de contradição em relação a
data indicada como termo final do inadimplemento contratual, vez que o documento de
fls.126/129 que fundou a fixação do dia 19.09.2013 se refere a terceira pessoa estranha à
lide, sustentando que o documento de fls.35, firmado pelas partes identifica a entrega do
imóvel em 21.10.2013, sendo esse o termo final do inadimplemento contratual.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos e comportam acolhimento.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos de
declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos infringentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005977-17.2014.8.26.0114/50000
2
contudo, necessário que o resultado decorra da correção de algum dos vícios que autoriza a
oposição de embargos de declaração:
“VII - A atribuição de efeitos infringentes, em Embargos de Declaração,
somente ocorre quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção
necessariamente infirme as premissas do julgado”( AgInt nos EDcl no
REsp 1357325/RJ, 1a Turma, rel. Min. Regina Helena Costa, j.
17.2.2020).
Como se verá, é o caso de atribuição de efeito modificativo ao acórdão
recorrido, daí porque foi concedida vista à parte contrária.
A contradição decorre do confronto entre o decisum e as disposições
legais ou os argumentos da parte ou, ainda, em relação ao conteúdo probatório.
Ela é verificada no corpo da decisão. Vale dizer, “a contradição
impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que
demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão, e não a discordância
de entendimento entre a Turma julgadora e a parte acerca dos dispositivos legais
aplicáveis. Precedentes.” (EDcl no REsp 1541402/RS, 3a Turma, rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, j. 11.2.2020).
Acrescente-se os ensinamentos de Rodrigo Mazei no que se refere às
hipóteses de contradição:
“Dessa forma, não são viáveis os embargos declaratórios em decorrência
de contradição da decisão judicial que se embarga com outra pronúncia
decisória em rumo diverso, ainda que adotado pelo mesmo órgão julgador,
pois faltará, em tal hipótese, a contradição interna no mesmo ato
processual. Assim, em síntese, a contradição, além de endoprocessual, há
de estar posta no ventre do ato judicial embargado (STJ, EDcl no RMS
18.677/MT, 2.a T., rel. Min. Castro Meira, j. 13.12.2005, DJ 06.02.2006, p.
231). Também não se cogita contradição da decisão com o que foi aferido
no exame de conteúdo probatório dos autos, pois, na hipótese, está se
perquirindo critério de valoração probante, e não de antagonismo no
conteúdo decisório situação que se encarta em análise de eventual error
in judicando, possibilidade não albergada pelos embargos de declaração
(STJ, REsp 1099820/SP, 3.a T., rel. Min. Massami Uyeda, j. 03.03.2011,
DJe 17.03.2011).” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005977-17.2014.8.26.0114/50000
3
Coord. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini,
Bruno Dantas, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2213/2214).
Dá análise do julgado verifica-se que a após caracterização da culpa
da embargada, foi reconhecida “sua mora no período compreendido entre 31/07/2013 e a
data da obtenção do financiamento (19/09/2013)”.
Contudo, de fato o documento de fls.126/129 refere-se a terceira
pessoa estranha à lide, sendo que o contrato de financiamento firmado pela embargante
data 14.10.2013 (fls.114/117), razão pela qual evidente a contradição da fundamentação
indicando o termo final na data do financiamento obtido pela parte embargante e a
indicação de data diversa.
Assim, acolho os embargos de declaração para fixar o período de mora
da construtora entre 31.07.2013 e da data da obtenção do financiamento pela parte autora
em 14.10.2013.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, acolhem-se os embargos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator